Tribunal: STF
Processo: ARE 1571974
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Crime de latrocínio. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação das decisões judiciais. Violação reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Recurso não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação adequada. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida não indicou qual tese configuraria ofensa reflexa à Constituição Federal. Reitera argumentos relativos à ilicitude de depoimento informal sem observância do direito à não autoincriminação e à violação de dispositivos constitucionais no julgamento de crime de latrocínio. Requer a anulação da decisão agravada ou o regular processamento do recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário deve ser admitido, ante a alegada ofensa direta à Constituição e a suposta desnecessidade de reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292/PE-RG-QO), entende que o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados pela parte.



    4.Para infirmar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à ilicitude da prova ou à tipificação penal, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos à luz da legislação processual penal aplicada à espécie.



    5.O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e não se verifica omissão no dever de motivar as decisões judiciais, inexistindo nulidade.



    IV. DISPOSITIVO



    6.Agravo regimental não provido.